Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-05.2023.8.11.0098
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-05.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS PORLAN DE OLIVEIRA NERES - CPF: 072.216.151-44 (APELANTE), ELSON VIEIRA DA CRUZ - CPF: 594.213.631-91 (TESTEMUNHA), CAIO HENRIQUE DA SILVA VALENTIM - CPF: 044.483.361-74 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA POR CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPORTE PARA REGIÃO FRONTEIRIÇA. IDONEIDADE. ELEVADO VALOR DO BEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
) à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apelante flagrado conduzindo veículo produto de furto em estrada vicinal próxima à fronteira com a Bolívia;
(ii)
automóvel com placa adulterada e sem documentação;
(iii)
recorrente sem CNH e sem CRLV;
(iv)
alegação de desconhecimento da origem ilícita, supondo tratar-se de bem com pendência de financiamento;
(v)
valor do bem superior a R$ 50.000,00;
(vi)
informações contraditórias prestadas aos policiais.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de dolo específico;
(ii)
desclassificação para receptação culposa;
(iii)
afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime;
(iv)
fixação do regime aberto;
(v)
substituição da pena por restritiva de direitos;
(vi)
suspensão condicional da pena;
(vii)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões consistem em:
(i)
saber se as provas são suficientes para comprovar o dolo na conduta de receptação;
(ii)
verificar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa;
(iii)
analisar a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias do crime;
(iv)
examinar a adequação do regime prisional e dos benefícios legais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na hipótese de impossibilidade de prova direta, o elemento subjetivo do crime de receptação deve ser aferido por circunstâncias objetivas, e a posse injustificada de bem produto do delito transfere ao acusado o ônus de comprovar o desconhecimento da origem espúria (CPP, art. 156).

6. O transporte de veículo furtado sem documentação, por estrada vicinal em região fronteiriça notoriamente utilizada para escoamento de bens ilícitos, com placa adulterada e mediante contraprestação, evidencia o dolo direto ou eventual, afastando a tese de mera crença em pendência de financiamento.

7. A desclassificação para receptação culposa pressupõe simples falta de diligência, e não a ciência ou assunção do risco quanto à origem ilícita do bem, o que se afasta ante o conjunto de circunstâncias reveladoras do elemento subjetivo.

8. A condução de veículo de alto valor até região fronteiriça para escoamento internacional, por estrada vicinal notoriamente utilizada para transporte de bens ilícitos, extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base pelo vetor das circunstâncias do crime.

9. A valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, constitui fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, em consonância com a Súmula 719 do STF.

10. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
articulado para dificultar a recuperação do bem, afasta o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, por insuficiência da substituição para reprovação e prevenção do crime.

11. A suspensão condicional da pena possui natureza subsidiária e exige análise favorável das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 77, II, do Código Penal, requisito não preenchido quando presentes elementos de maior censurabilidade.

12. A suspensão da exigibilidade das custas processuais, por hipossuficiência financeira, constitui matéria a ser aferida na fase de execução, pelo Juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 77, II, e 180,
caput
e § 3º; CPP, arts. 156 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 778.738/RS; STJ, AgRg no RHC 214.145/MT; STF, Súmula 719.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Vinicius Porlan de Oliveira Neres
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos do processo n. 1000187-05.2023.8.11.0098, que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime
inicialmente semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, além da proibição de dirigir pelo mesmo prazo da pena aplicada, com base no art. 92, III, do Código Penal, e o absolveu quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do acusado em razão da ausência de dolo específico do tipo, sob o argumento de que não haveria prova de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3º).

No tocante à dosimetria, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, a concessão da suspensão condicional da pena e a isenção das custas processuais (id. 322370949).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
322370952
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 331971392).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Vinicius Porlan de Oliveira Neres
foi denunciado pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso caderno que, no dia 30 de janeiro de 2023, por volta das 11h30min, na Comunidade do Postinho, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado VINICIUS PORLAN DE OLIVEIRA NERES, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto transportava e conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que recebeu sabendo ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor marca Fiat Strada Endurance CS, cor cinza, placa aparente FMD9I02, chassi 9BD281A22NYW76212, pertencente à vítima Sandra Fernandes de Mello Silva, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.7165. (fato 01)

Ademais, consta no inquérito que, em momento anterior do fato 01, o denunciado VINICIUS PORLAN DE OLIVEIRA NERES, com consciência e vontade, adulterou sinal identificador de veículo automotor. (fato 02)

Segundo apurado, policiais militares patrulhavam próximo à MT-265, na Comunidade do Postinho, município de Porto Esperidião/MT, quando avistaram o veículo Fiat Strada Endurance CS, cor cinza, placa aparente FMD9I02, em alta velocidade sentido Brasil/Bolívia, ocasião em que, após emissão de ordem de parada, mediante sinais sonoros e luminosos, militares procederam a abordagem do citado veículo, conduzido pelo ora denunciado Vinícius.

Diante da fundada suspeito sobre o bem, considerando o sentido do tráfego e fato daquela estrada ser frequentemente usada para o transporte de automóveis receptados ao país vizinho, foi procedida a checagem e constatado que o veículo era produto de furto, ocorrido da data de 09/01/2023, no município de Cuiabá/MT, consoante Boletim de Ocorrência nº 2023.7165 (id. 112495631) e Relatório Administrativo nº 2023.13.7223 (id. 112496444).

Na mesma ocasião, foi constatada a adulteração de sinal de identificação do veículo, uma vez que a placa original foi substituída (original: RRJ5E60 → no veículo: FMD9I02), conforme se infere do Relatório Administrativo nº 2023.13.7223 (id. 112496444)
”
. (id. 322370883).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pelo crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), e absolvido quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de dolo na conduta, porquanto o recorrente desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido.

Para subsidiar a tese absolutória, alega que o apelante acreditava se tratar de automóvel com pendências de financiamento (“finan”), irregularidade de natureza meramente civil, e não produto de crime.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito absolutório, postula a desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação (CP, art. 180, § 3º), pois o recorrente teria agido com falta de cautela ao não verificar a procedência do bem, porém sem a certeza ou intenção de cometer crime.

Os pleitos não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

O referido delito, na modalidade dolosa, exige, como elemento subjetivo, a consciência da origem ilícita do bem. Todavia, em se tratando de elemento anímico interno, a prova do dolo raramente se dá de forma direta, devendo ser aferida mediante análise das circunstâncias objetivas que envolvem a conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ausente a confissão, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do Código Penal deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. Nesse sentido:

“
(...) Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“
(...) No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório (...)
” (TJMT, ApCrim 1002855-43.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Ademais, à luz do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, compete ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Desse modo, a distribuição do ônus probatório em crimes de receptação não configura inversão indevida, mas sim correta aplicação do princípio segundo o qual a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Nesse sentido:

“
(...) 4. Destaca-se, ainda, que, ‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (HC n. 433.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/4/2018, DJe de 12/3/2018). (...)
”. (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Na espécie, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2023.27475 (id. 322369398), boletim de ocorrência n. 2023.7165 (id. 322369399), termo de apreensão (id. 322370850), relatório administrativo n. 2023.13.7192 (id. 322370861) e relatório de investigação (id. 322370878), que atestam a apreensão do veículo Fiat Strada Endurance CS, chassi 9BD281A22NYW76212, produto de furto ocorrido em 09/janeiro/2023, na cidade de Cuiabá.

A autoria delitiva, por sua vez, restou cabalmente comprovada, porquanto o apelante foi flagrado conduzindo o veículo produto de crime, em estrada vicinal próxima à MT-265, na Comunidade do Postinho, região fronteiriça com a Bolívia, notoriamente utilizada como rota de escoamento de bens ilícitos para o país vizinho.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Vinicius Porlan de Oliveira Neres
admitiu que transportava o veículo, porém negou ciência da origem ilícita (ids. 322370926 e 322370928).

Alegou que uma pessoa de Cuiabá entrou em contato e pediu para que levasse o automóvel até a Bolívia, e que, apesar de não conhecer o contratante, aceitou a proposta por estar desempregado e necessitar de dinheiro.

Afirmou, ainda, que ao receber o veículo perguntou sobre sua situação e foi informado de que seria “finan”, o que o levou a acreditar tratar-se de bem com pendências de financiamento.

A versão apresentada pelo recorrente, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório e revela-se inverossímil diante das circunstâncias que permeiam o caso.

Com efeito, o policial militar
Elson Vieira da Cruz
, responsável pela prisão em flagrante, ao ser inquirido em juízo, relatou que a guarnição realizava patrulhamento rural na região da Comunidade do Postinho quando avistou o veículo em atitude suspeita, trafegando em alta velocidade por estrada vicinal que dá acesso à Bolívia.

Explicou que, após a abordagem, o apelante forneceu informação contraditória, pois, apesar de dizer que trabalhava como vendedor, não soube informar o nome da pessoa que o contratou.

Informou que, após a checagem dos dados do veículo, constatou-se tratar de produto de furto, ocasião em que o recorrente mudou sua versão e admitiu que estava levando o automóvel para a Bolívia, informando, inclusive, que havia outros veículos em situação semelhante na cidade de São José dos Quatro Marcos (ids. 322370922 e 322370923).

O policial militar
Caio Henrique da Silva Valentim
, por sua vez, confirmou a versão do colega de farda, ocasião em que declarou que visualizaram o veículo com pneu rasgado transitando em alta velocidade, o que causou estranheza e motivou a abordagem. Relatou que o apelante afirmou ter pegado o automóvel em São José dos Quatro Marcos e que estava levando para a Bolívia, sem apresentar qualquer documentação do veículo (ids. 322370924 e 322370925).

Além disso, foi constatado que a placa do veículo havia sido adulterada, pois a original (RRJ5E60) foi substituída pela placa aparente (FMD9I02), conforme relatório administrativo n. 2023.13.7223 (id. 322370862), circunstância que evidencia a origem criminosa do bem e afasta qualquer alegação de boa-fé por parte do apelante.

A propósito, destaca-se que o recorrente não portava Carteira Nacional de Habilitação e tampouco apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) no momento da abordagem policial, elementos que, somados às demais circunstâncias, corroboram a ciência da procedência ilícita do automóvel.

Nesse contexto, as peculiaridades do caso concreto são reveladoras do dolo do agente:
(i)
transporte de veículo de alto valor (superior a R$ 50.000,00 à época dos fatos) sem qualquer documentação;
(ii)
condução por estrada vicinal sabidamente utilizada para escoamento de bens ilícitos à Bolívia;
(iii)
ausência de CNH e CRLV;
(iv)
adulteração do sinal identificador do veículo;
(v)
confissão de que levaria o automóvel para outro país mediante pagamento;
(vi)
informações contraditórias prestadas aos policiais no momento da abordagem.

Nesse panorama, é inconcebível admitir que uma pessoa em situação semelhante deixasse de perceber a ilicitude do contexto ao transportar, sem documentação, um veículo de valor expressivo para região fronteiriça notoriamente utilizada como rota de escoamento de bens ilícitos para o país vizinho.

A defesa não logrou êxito em demonstrar, em contraponto às provas apresentadas pelo órgão ministerial, que o acusado desconhecia a origem espúria do automóvel, não bastando para tanto a mera negativa de autoria, desacompanhada de elementos probatórios que confirmem a tese defensiva.

Sob essa perspectiva, revela-se inequívoco que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa do veículo ou, no mínimo, assumiu deliberadamente o risco de estar na posse de bem proveniente de ilícito penal, configurando o dolo direto ou, subsidiariamente, o dolo eventual.

Por conseguinte, também não prospera a pretensão desclassificatória para a modalidade culposa.

A receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, pressupõe que o agente deveria presumir, pelas circunstâncias, que a coisa era obtida por meio criminoso, caracterizando mera falta de diligência ou cautela, e não a efetiva ciência ou assunção do risco quanto à origem ilícita do bem.

No caso
sub judice
, como visto, as circunstâncias fáticas evidenciam que o apelante não agiu com simples negligência, mas com plena consciência da procedência criminosa do veículo, conforme demonstrado pelos elementos probatórios já delineados.

Assim, comprovados a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, não há espaço para acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

2. DOSIMETRIA

2.1. Pena-base

A defesa questiona a valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o argumento de que os fatores considerados pelo magistrado sentenciante - transporte para região de fronteira e concurso de agentes - seriam inerentes à prática comum do tipo penal de receptação e, portanto, não poderiam ser utilizados para exasperar a pena-base, a qual deveria ser fixada no mínimo legal.

A tese defensiva não deve prosperar.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No presente caso, o magistrado singular, na primeira fase, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, assim fundamentado:

“
(...) Circunstâncias do crime: são efetivamente muito acima do tipo penal, eis que o intento do agente era efetivamente transportar o veículo ao país vizinho Bolívia, inclusive percorrendo mais de 70 (setenta) quilômetros de São José dos Quatro Marcos até o local de sua prisão (região do Postinho). Aliás, o delito foi cometido em concurso de pessoas, já que contratado por uma pessoa e estaria levando para outra. Vale ressaltar que o objeto (Fiat Strada) é de alto valor, como é de conhecimento notório e também decorre de breve busca à tabela FIPE e pesquisas realizadas na internet, de modo ao tempo dos fatos valia mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tudo isso é suficiente para demonstrar um modus operandi articulado e maior gravidade em concreto das condutas que merecem maior repressão penal (...)
” (id. 322370937).

A fundamentação apresentada pelo magistrado singular mostra-se idônea, porquanto lastreada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal e demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Ao contrário do alegado pela defesa, as circunstâncias valoradas não são inerentes ao crime de receptação, mas revelam um
modus operandi
diferenciado e mais gravoso.

O transporte de veículo produto de crime até região fronteiriça, com o objetivo de escoá-lo para outro país, representa conduta qualitativamente distinta daquela praticada pelo receptador comum, que simplesmente adquire ou mantém em seu poder o bem de origem ilícita para proveito próprio.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a receptação de veículo e sua condução até região fronteiriça, visando à travessia para a Bolívia, indica maior censurabilidade da conduta, porquanto dificulta a localização e a recuperação dos bens receptados, circunstância que extrapola a elementar do tipo penal:

“
(...) As circunstâncias do crime devem ser avaliadas conforme o cenário delineado no caso concreto. A receptação de veículo e sua condução até região fronteiriça (visando a travessia para a Bolívia), indica maior censurabilidade da conduta pois, dificulta a localização e a recuperação dos veículos receptados, circunstância que extrapola a elementar do tipo penal da infração em comento. (...)
” (TJMT, ApCrim 1000720-66.2020.8.11.0098, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/08/2022).

Ademais, o elevado valor do bem receptado - superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - também constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, porquanto evidencia maior gravidade concreta da conduta em comparação com a receptação de bens de valor inferior.

Nesse sentido:

“
(...) ‘[...] é possível o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do alto valor do bem receptado, o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado’ (TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010) (...)
” (ApCrim 0009843-33.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Convém ressaltar que o aumento praticado pelo magistrado singular - 02 (dois) meses sobre o mínimo legal de 01 (um) ano - revela-se proporcional e razoável diante da pluralidade de elementos concretos que justificam a exasperação, estando em consonância com os parâmetros orientativos do Superior Tribunal de Justiça.

Face ao exposto, a pena-base fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão não caracteriza qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

2.2. Regime prisional

A defesa pleiteia a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, sob o argumento de que a imposição do regime semiaberto se baseou na valoração incorreta das circunstâncias judiciais, de modo que, com a pena-base no mínimo legal, não haveria fundamento para regime mais gravoso.

Sem razão.

O Código Penal, em seu art. 33, § 2º, estabelece os parâmetros objetivos para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, dispondo que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Todavia, o § 3º do mesmo dispositivo legal determina que a escolha do regime inicial far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, de modo que a análise não se restringe ao
quantum
de pena aplicado, devendo ser consideradas as circunstâncias judiciais do caso concreto.

A Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal também assenta que “
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

No caso concreto, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta da conduta.

O pleito defensivo parte de premissa equivocada, porquanto a pena-base não foi fixada no mínimo legal, mas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme fundamentação idônea exposta no tópico anterior.

Não fosse o bastante, a gravidade das circunstâncias em que o delito foi praticado - transporte de veículo furtado até região fronteiriça com o objetivo de escoá-lo para a Bolívia, alto valor do bem receptado e participação em esquema criminoso organizado - justifica plenamente a imposição de regime prisional mais gravoso.

Nesse contexto, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante satisfaz o requisito de motivação idônea exigido pela Súmula 719 do STF, de modo que se preserva o regime inicial semiaberto fixado pelo magistrado sentenciante.

2.3. Substituição da pena privativa de liberdade

A defesa pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob o argumento de que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

A pretensão não comporta guarida.

O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos cumulativos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dispondo que a pena aplicada não pode ser superior a 04 (quatro) anos e o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Além dos requisitos objetivos, o inciso III do mesmo dispositivo exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indiquem que a substituição seja suficiente.

No caso em exame, embora a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão seja inferior ao limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do caso concreto são desfavoráveis ao apelante.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão do transporte de veículo furtado até região fronteiriça com o objetivo de escoá-lo para a Bolívia, alto valor do bem receptado e participação em esquema criminoso organizado.

Tais circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Logo, inviável a substituição pretendida pela defesa.

2.4. Suspensão condicional da pena

Subsidiariamente, a defesa postula a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), sob o argumento de que o apelante foi condenado a pena não superior a 02 (dois) anos e preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal.

A irresignação não comporta êxito.

O art. 77 do Código Penal estabelece que a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 02 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício, e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma legal.

Extrai-se do dispositivo que a suspensão condicional da pena possui natureza subsidiária em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de modo que somente pode ser concedida quando não for indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

Ademais, a concessão do
sursis
exige análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 77, II, do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime.

No caso concreto, embora a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão seja inferior ao limite de 02 (dois) anos previsto no art. 77,
caput
, do Código Penal, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante, conforme demonstrado nos tópicos anteriores.

O transporte de veículo furtado até região fronteiriça, com o objetivo de escoá-lo para a Bolívia e o alto valor do bem receptado revelam gravidade concreta da conduta incompatível com a concessão do benefício.

Essas circunstâncias não autorizam a suspensão condicional da pena, porquanto indicam que a medida seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 77, II, do Código Penal.

Nesse cenário, a postulação carece de amparo legal e fático.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Vinicius Porlan de Oliveira Neres
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025